Tribunal: TJMT
Processo: 0020284-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020284-64.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADMIR PEREIRA BUENO - CPF: 327.419.951-68 (APELADO), EUCLIDES CASSIANO DE MELO - CPF: 089.030.181-68 (APELANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), DALVA B. DUARTE DE MELO (APELANTE), DULCY FERREIRA ARANTES - CPF: 908.582.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO RODRIGUES TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DA COSTA FERREIRA - CPF: 000.726.711-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ERONIDES SOARES TEIXEIRA COSTA - CPF: 690.552.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNALDO RODRIGUES TOLEDO - CPF: 695.196.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA BENEDITA DUARTE DE MELO - CPF: 920.273.341-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

5
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

6.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
215098661
) interposto por
Euclides Cassiano de Melo e Dalva Benedita Duarte de Melo
, em face da decisão monocrática integrada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso de Apelação nº
0020284-64.2016.8.11.0041
.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que:
1)
não foi observado o princípio do juiz natural, eis que a questão deveria ser apreciada pelo colegiado;
2)
não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte agravante inconformada com a decisão recorre aduzindo que:
1)
não foi observado o princípio do juiz natural, eis que a questão deveria ser apreciada pelo colegiado;
2)
não possui condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Registro que não há ofensa ao princípio do juiz natural, posto que o recolhimento de preparo recursal é condição de admissibilidade do recurso e pode ser apreciada de forma monocrática sendo recorrível.

Nesse ponto, por ser recorrível resta comprovado que a questão pode ser levada ao colegiado, tanto é assim que a parte agravante apresentou o competente recurso, qual seja recurso de agravo interno.

Assim, afasto a tese de ofensa ao princípio do juiz natural.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita verifico que
foi facultado ao recorrente comprovar a sua hipossufiência financeira
, todavia
não acostou documentos que permitam concluir que é hipossuficiente no âmbito financeiro.

Como senão bastasse o extrato financeiro que o recorrente acosta com esse recurso de agravo interno prova justamente o contrário do afirmado, isto é, prova que a parte possui condições de arcar com as custas processuais.

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024